Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DECISÃO A impetrante requereu a liberação dos valores anteriormente sequestrados em seu favor e a expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento do remanescente (ID. 60961740). Com efeito, no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, estão previstas apenas duas modalidades de quitação: a expedição de precatório e o pagamento de RPV (art. 535, §3o, incisos I e II, do CPC). A ordem de sequestro de valores foi determinada para dar cumprimento à decisão liminar e, em caso de não fornecimento do medicamento pelo DISTRITO FEDERAL, a autora pudesse adquiri-lo na rede privada. Portanto, os valores sequestrados possuem natureza jurídica distinta daqueles que são objeto deste cumprimento de sentença - a quantia anteriormente fixada como astreintes, convertidas em perdas e danos. Assim, indefiro a liberação de valores. Lado outro, ausente o pagamento voluntário, determino o cumprimento do disposto na decisão de ID. 58624066. À secretaria para que proceda nos termos do artigo 535, § 3o, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 03 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15